Tribunal: TJPA
Processo: 0001682-20.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001682-20.2011.8.14.0040

APELANTE: JOSE RIBAMAR DOS SANTOS CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, após condenação pelo Tribunal do Júri em razão de o acusado ter desferido diversos golpes de arma branca contra a vítima, motivado por desavença banal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a qualificadora do motivo fútil é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar seu afastamento e a consequente desclassificação do crime para homicídio simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito é comprovada pelo laudo de exame cadavérico, e a autoria é firmemente demonstrada pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e em juízo, todos ratificados perante o Tribunal do Júri.

4.

O motivo fútil é caracterizado quando o homicídio decorre de circunstância absolutamente banal, situação que foi devidamente submetida ao contraditório, debatida em plenário e acolhida pelos jurados com respaldo no conjunto probatório.

5.

A decisão do Conselho de Sentença encontra suporte plausível e razoável nas provas dos autos, não se configurando hipótese de veredicto manifestamente contrário ao acervo probatório.

6.

A soberania dos veredictos impõe respeito à opção dos jurados por uma das teses apresentadas em plenário, desde que amparada em prova mínima, vedada a substituição do mérito do julgamento popular pelo tribunal revisor.

7.

A desclassificação para homicídio simples somente seria admissível diante de absoluta ausência de prova quanto à qualificadora, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil encontra respaldo mínimo no conjunto probatório.

2.

A anulação do veredicto popular por suposta contrariedade à prova dos autos é medida excepcional, admissível apenas quando a decisão se mostra absolutamente dissociada das provas produzidas.

3.

A soberania dos veredictos impede a revisão do mérito da decisão dos jurados quando acolhida tese plausível debatida em plenário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0000934-62.2012.8.14.0004, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001682-20.2011.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RECORRENTE: JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS CAMPOS

DEFESA: GILDASIO TEIXEIRA RAMOS SOBRINHO – OAB/PA 13.681

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS CAMPOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou a prática do delito previsto no art. 121, §2º, II do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (ID
30140621
).

Segundo a denúncia (ID 30140516), recebida em 27.06.2011 (decisão ID 30140519), narram os autos que no dia 12.06.2010, por volta das 10h, o denunciado desferiu várias facadas na vítima Vicente da Silva Ferreira. Segundo consta, o motivo do crime seria uma brincadeira que a vítima teria tirado com o denunciado.

Após regular instrução processual, o denunciado foi pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, sendo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. O conselho de sentença condenou José Ribamar dos Santos Campos pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

Em suas razões recursais (ID 30140620), a defesa requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e consequentemente a desclassificação para homicídio simples.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30140634), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que conforme exposição em plenário, os jurados reconheceram a qualificadora por motivo fútil. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30555038) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

II.

MÉRITO

A defesa sustenta que durante a instrução processual não restou comprovado o motivo fútil e que a condenação se baseou apenas nos depoimentos das testemunhas. Dessa forma, requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e consequentemente a desclassificação para homicídio simples.

Consta nos autos que o denunciado ceifou a vida da vítima mediante diversos golpes de arma branca, após desavença de cunho absolutamente banal, circunstância esta que foi devidamente submetida ao crivo do contraditório, debatida em plenário e acolhida pelos jurados como caracterizadora do motivo fútil.

A instrução processual revelou-se robusta e coerente, estando a materialidade delitiva comprovada, notadamente pelo laudo de exame cadavérico e a autoria firmemente apontada nos depoimentos das testemunhas colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, todos ratificados perante o Tribunal Popular.

Nesse contexto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil encontra respaldo plausível e razoável no conjunto probatório, circunstância que inviabiliza a intervenção desta Corte revisora, sob pena de afronta direta ao princípio da soberania dos veredictos.

Ademais, a Constituição Federal garante a soberania dos veredictos conforme previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”. Isso significa que, se os jurados acolherem uma das teses apresentadas em plenário que encontre amparo mínimo nas provas, sendo que esta deve ser respeitada.

Todavia, no âmbito do Tribunal do Júri, a revisão das decisões do Conselho de Sentença é restrita aos casos em que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos segundo previsto no art. 593, III, alínea "d", do Código de Processo Penal. Sendo assim, somente seria admissível caso a decisão estivesse absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica nos autos, haja vista que a tese acusatória encontra respaldo suficiente nos elementos constantes na instrução processual.

A pretendida desclassificação para homicídio simples exigiria o reconhecimento de absoluta ausência de prova apta a amparar a qualificadora, o que, conforme demonstrado, não se verifica nos autos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, existindo suporte probatório mínimo, deve ser preservada a decisão do Conselho de Sentença, ainda que presentes versões conflitantes. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES APRESENTADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A anulação do veredito popular por ser "manifestamente contrário à prova dos autos" é medida excepcional, que não se aplica quando os jurados, diante de teses conflitantes, optam por aquela que encontra algum suporte no acervo probatório, ainda que não seja a única versão possível. No caso, a condenação está amparada em depoimentos testemunhais e indícios que conferem verossimilhança à tese acusatória.

4.
A soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF) impõe que se respeite a escolha feita pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao tribunal de apelação substituir o mérito do julgamento popular, mas apenas verificar se a decisão é arbitrária, o que não ocorreu.

5. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando existem circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), desde que a fundamentação seja concreta e não se confunda com elementos próprios do tipo penal. Na hipótese, a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime foram valorados negativamente com base em elementos que extrapolam o tipo básico, não havendo bis in idem ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000934-62.2012.8.14.0004 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2025)

Diante do exposto, estando presentes os elementos suficientes para embasar o decreto condenatório não cabe prosperar a pretensão para afastar a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e consequentemente a desclassificação para homicídio simples.

Ao contrário, a decisão emanada do Tribunal do Júri revela-se coerente com as provas produzidas, devidamente fundamentada sob o aspecto jurídico e amparada constitucionalmente pelo princípio da soberania dos veredictos.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 13/03/2026